Tribunal: TJES
Processo: 5011075-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011075-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS FILIPE PEREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATHEUS FILIPE PEREIRA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008380-97.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em apertada síntese: 1) a inexistência de
periculum libertatis
; 2) o paciente possui residência fixa e se encontra matriculado em curso EJA; 3) a ausência de indícios de periculosidade do paciente.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3746877).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3777487), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATHEUS FILIPE PEREIRA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008380-97.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em apertada síntese: 1) a inexistência de
periculum libertatis
; 2) o paciente possui residência fixa e se encontra matriculado em curso EJA; 3) a ausência de indícios de periculosidade do paciente.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente, em conjunto com outro indivíduo, foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no corrente ano (2022), os acusados se associaram para atuarem no tráfico ilícito de entorpecentes e, no dia 24/09/2022, por volta das 14 h 50, eles trafegavam em uma motocicleta pelas ruas do Bairro Feu Rosa, Serra/ES, quando foram abordados por agentes policiais, os quais haviam recebido denúncias de que indivíduos disparariam armas de fogo na proximidade da praça do bairro.

Durante a abordagem pessoal, os policiais militares localizaram na posse do paciente 28 (vinte e oito) buchas do entorpecente conhecido como maconha.

Efetuada a prisão em flagrante dos acusados, houve a sua conversão em preventiva, sendo esta reavaliada e mantida, sob os seguintes fundamentos:

(...) Na presente hipótese, a decisão que decretou a prisão foi devida e suficientemente fundamentada, não havendo, até o presente momento, qualquer fato novo a ser enfrentado, suficiente para alterar o teor daquela decisão.

Neste momento, tenho por presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. Registro ainda que no caso concreto a prisão provisória harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, considerando que, além de necessária e adequada, não impõe aoS acusadoS, em princípio, gravame superior ao decorrente de eventual provimento condenatório.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado, por sua vez, possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o depoimento dos policiais que participaram da abordagem.

No entanto, entendo que não se faz presente o
periculum libertatis
a justificar a segregação cautelar do paciente, vejamos:

Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Além disso, têm-se que a “c
ustódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No caso, chamo atenção a pequena quantidade de entorpecente apreendido na posse do paciente, além de sua natureza (maconha), elementos que não evidenciam a gravidade concreta do delito.

Ademais, a informação prestada por um policial militar de que há denúncias de que um veículo com as mesmas características daquele que os acusados utilizavam serviria para abastecer pontos de venda na região de Feu Rosa e Vila Nova dos Colares, não é sequer indício de prova de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, e muito menos elemento a evidenciar a periculosidade do paciente.

Destaco, ainda, o fato de que o paciente é primário, não responde a ação penal ou inquérito criminal e, aparentemente, vem cursando ensino médio na modalidade EJA (ID nº 3717709), além de curso profissionalizante no SENAC (ID nº 3717710), fatos estes que não evidenciam de que ele fez do crime o seu meio de vida, diminuindo a possibilidade de reiteração delitiva.

Sendo assim, não me parece que a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, de forma que se mostra possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do agravado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Considerando os fatos (a) de ser a prisão a ultima ratio, (b) de não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como (c) não ser exacerbada a quantidade de drogas apreendidas - 6, 70 (seis gramas e setenta centigramas) de cocaína; 10,70g (dez gramas e setenta centigramas) de crack e 71,40g (setenta e um gramas e quarenta centigramas) de maconha -, mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.775/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RELAXAMENTO DA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.1 A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O Tribunal a quo decretou a prisão preventiva do ora agravado com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP.
3. Não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida - 4 buchas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do réu, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 162.895/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Ante o exposto,

CONCEDO
,

EM PARTE
,

a ordem postulada para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas seguintes cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) comparecimento mensal em juízo, nas condições fixadas pela autoridade coatora; iii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo.

Encerrado o julgamento, expeça-se, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. A “c
ustódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

3. No caso, a quantidade de droga apreendida (28 buchas) e a sua natureza (maconha) não evidenciam a gravidade concreta do delito, somado ao fato de que o paciente é primário, não responde a ação penal ou inquérito criminal e se encontra matriculado no ensino médio e em curso profissionalizante.

4. A prisão preventiva não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, de forma que se mostra possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP

5. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.